Tribunal: TJPA
Processo: 0002802-56.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002802-56.2018.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: BRUNO AUGUSTO ARAUJO VEIGA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. EXTRAVIO DO APARELHO CELULAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença que absolveu
BRUNO AUGUSTO ARAÚJO VEIGA
, já qualificado nos autos, das imputações previstas nos
arts. 241-B
e
241-D do ECA
, com fundamento no
art. 386, VII, do CPPB
, sob alegação de insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria, notadamente em razão do extravio do aparelho celular supostamente utilizado para armazenamento de conteúdo ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado pelo crime previsto no
art. 241-B do ECA
, mesmo diante da ausência de exame pericial e da fragilidade das provas judicializadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da materialidade delitiva em crimes que deixam vestígios exige exame pericial, nos termos do
art. 158 do CPPB
, não podendo ser suprida por outros meios quando possível sua realização.

O extravio do aparelho celular apreendido impede a verificação do conteúdo supostamente ilícito, inviabilizando a demonstração do núcleo típico do
art. 241-B do ECA
.

Elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, desacompanhados de confirmação em juízo, não podem fundamentar decreto condenatório, conforme
art. 155 do CPPB
.

A ausência de oitiva da vítima em juízo compromete a validade probatória de suas declarações, por não terem sido submetidas ao contraditório e à ampla defesa.

O depoimento testemunhal indireto (hearsay testimony), desacompanhado de outros elementos probatórios robustos, é insuficiente para comprovar autoria delitiva.

Eventuais falhas estatais na preservação da prova não podem ser transferidas ao réu, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Diante da fragilidade do conjunto probatório, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo a absolvição medida adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de exame pericial em crime que deixa vestígios impede a comprovação da materialidade delitiva quando possível sua realização.

Elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação judicial, não autorizam condenação penal.

Testemunhos indiretos, desacompanhados de outras provas robustas, são insuficientes para comprovar autoria.

O extravio de prova material pelo Estado não pode prejudicar o acusado, devendo prevalecer a presunção de inocência.

A dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade impõe a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPPB, arts. 155, 158 e 386, VII; ECA, arts. 241-B e 241-D.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR nº 10625150041873001, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 10.08.2020; STJ, AgRg no HC 764.518/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.12.2022; TJ-MG, APR nº 10024160748307001, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, j. 20.11.2018; TJ-RS, Apelação nº 50008827620188210003, Rel. Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, j. 13.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de ICOARACI/PA, nos autos da ação penal ajuizada contra
BRUNO AUGUSTO ARAÚJO VEIGA
, já qualificado nos autos, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado das imputações previstas nos
arts. 241-B
e
241-D da Lei nº 8.069/90
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Narra a denúncia (ID.27491561) que, no dia 15 de dezembro de 2015, no Distrito de Icoaraci, Belém/PA, o acusado teria, por meio de perfil falso em rede social, mantido contato com a vítima Í. D. S. A., então adolescente, ocasião em que, além de supostamente aliciá-la para a prática de atos libidinosos, teria armazenado conteúdo de natureza sexual envolvendo o referido menor.

Sobreveio sentença absolutória (ID.27491628), na qual o Juízo de origem concluiu pela insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitivas, destacando a inexistência de prova técnica apta a demonstrar o armazenamento de material ilícito, notadamente em razão do extravio do aparelho celular apreendido, bem como a fragilidade dos elementos informativos não corroborados em juízo. Ainda, reconheceu a atipicidade da conduta quanto ao crime previsto no
art. 241-D do ECA
.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de apelação (ID.27491636), pugnando pela reforma parcial da sentença, a fim de ver o acusado condenado pelo delito previsto no
art. 241-B do ECA
, sustentando que o conjunto probatório constante dos autos, ainda que desprovido de exame pericial, revela-se suficiente para comprovar a prática delitiva, especialmente diante das declarações colhidas na fase investigativa e da notícia de apreensão do aparelho celular contendo material de cunho sexual.

Apresentadas contrarrazões (ID.27491638), a DEFESA requereu o desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a ausência de prova judicializada suficiente para a condenação, a impossibilidade de utilização exclusiva de elementos inquisitoriais e a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Encaminhados os autos à instância superior, a 6ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.28576158) manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, ao fundamento de que o acervo probatório não se mostra apto a embasar decreto condenatório.

É o relatório. Submeti o feito à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, regularidade formal e interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelado pelo crime previsto no
art. 241-B da Lei nº 8.069/90
, uma vez que o próprio órgão ministerial não insurge contra a absolvição quanto ao delito previsto no
art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

II.1 – Da materialidade e autoria. Pedido condenatório

Sustenta o MINISTÉRIO PÚBLICO que o conjunto probatório constante dos autos seria suficiente para demonstrar a prática do delito previsto no
art. 241-B do ECA
, ainda que ausente exame pericial do aparelho celular supostamente apreendido.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva, no caso em apreço, não restou devidamente comprovada. O tipo penal em análise exige, para sua configuração, a demonstração inequívoca de que o agente adquiriu, possuiu ou armazenou material pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

Todavia, o principal meio de obtenção da prova para tal comprovação, consistente no aparelho celular supostamente contendo as imagens ilícitas, foi extraviado no âmbito da própria autoridade policial, não tendo sido submetido a exame pericial, tampouco havendo qualquer registro idôneo de seu conteúdo.

Nos termos do
art. 158 do Código de Processo Penal Brasileiro
, tratando-se de infração que deixa vestígios, torna-se indispensável a realização de exame pericial, não podendo a prova ser suprida por outros meios.

Tal circunstância inviabiliza a comprovação segura do núcleo do tipo penal, notadamente porque, sem a demonstração da existência do conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente, não se configura o núcleo típico de “adquirir, possuir ou armazenar” previsto no
art. 241-B do ECA
, porquanto inexistente prova técnica ou documental apta a demonstrar a efetiva existência do material ilícito.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a imprescindibilidade do exame pericial em crimes que deixam vestígios, como o apurado nos autos:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGOS 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA -
IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA - PROVA INSUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO
. -
O artigo 158 do Código de Processo Penal determina a obrigatoriedade da realização de exame pericial direto ou indireto quando a infração deixar vestígios - Sendo possível, mas não realizada perícia técnica que ateste a ocorrência dos delitos, a absolvição é medida que se impõe, ante a ausência da prova da materialidade
.
(TJ-MG - APR: 10625150041873001 MG, Relator.: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data de Publicação: 18/08/2020
) (G.N.).”

No que se refere à autoria, igualmente não se vislumbra suporte probatório robusto. A vítima não foi ouvida em juízo, tendo o próprio Ministério Público desistido de sua oitiva, o que impede a valoração de suas declarações sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, desacompanhados de confirmação judicial, não podem, por si sós, embasar decreto condenatório, nos termos do
art. 155 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

A prova testemunhal produzida em juízo limita-se ao depoimento da genitora da vítima, a qual não presenciou os fatos e afirmou não ter tido acesso ao suposto conteúdo armazenado, tratando-se, portanto, de testemunho indireto, desprovido de força probatória suficiente.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a condenação não pode se amparar exclusivamente em elementos informativos do inquérito ou em testemunhos de "ouvir dizer":

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE POLICIAL E TESTEMUNHAS INDIRETAS. ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO INDIRETO DOS POLICIAIS. HEARSAY TESTIMONY. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, verifica-se que os indícios de autoria delitiva em relação ao paciente foram apontada pela testemunha Edmilson da Rosa Couto, quando ouvida em sede policial. Ocorre que, ao ser inquirida em juízo, a referida testemunha não confirmou suas declarações, não apontando o paciente como autor do delito. Além disso, não se vislumbra outros elementos probatórios aptos para demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao paciente. Isto porque os policiais não presenciaram os fatos, mas apenas narraram o que aconteceu nas investigações. 3. Assim, em que pese o acórdão impugnado confirmar que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo, observa-se que se trata de testemunhos indiretos, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Dessa forma, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular
. 5. A impronúncia do paciente é medida que se impõe, tendo em vista que, desconsiderando o depoimento colhido ainda na fase investigativa, o qual não foi confirmado em juízo, as únicas provas produzidas em juízo dizem respeito ao depoimento indireto dos policiais. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 764518 RS 2022/0257820-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022
) (G.N.).”

Não se desconhece a orientação jurisprudencial segundo a qual, em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. Todavia, tal entendimento pressupõe a existência de depoimento judicial firme, coerente e submetido ao contraditório, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, a alegação ministerial de que o desaparecimento da prova material não pode beneficiar o acusado não se sustenta no âmbito do processo penal, porquanto eventuais falhas estatais na preservação da prova não podem ser transferidas ao réu, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e de indevida inversão do ônus probatório.

Nesse contexto, o conjunto probatório revela-se frágil e insuficiente para embasar decreto condenatório, subsistindo dúvida razoável quanto à materialidade e autoria delitivas.

II.2 – Da aplicação do princípio do
in dubio pro reo

Diante da ausência de prova robusta e segura, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência, consagrada no
art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal

de 1988
.

No processo penal, a condenação exige certeza quanto à autoria e materialidade delitivas, ao passo que, para a absolvição, basta a dúvida razoável, nos termos do
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
. Sobre a matéria, os tribunais pátrios reiteradamente decidem:

EMENTA: APELAÇÃO - ART. 241-B E ART. 241-D, AMBOS DO ECA - RECURSO MINISTERIAL - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DELITIVA -
DÚVIDA QUE FAVORECE AO RÉU - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
.
1- Indícios não são suficientes para embasar a condenação, portanto, se as provas orais e documentais mostram-se frágeis acerca da autoria, a Absolvição deve ser mantida, sob pena de violação ao Princípio do In Dubio Pro Reo.
2- Se a Vítima possuía mais de 12 anos à época dos fatos, não há que se falar em condenação pelo Tipo Penal inserto no art. 241-D, do ECA.
(TJ-MG - APR: 10024160748307001 MG, Relator.: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 30/11/2018
) (G.N.).”

Este também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Comunga-se do entendimento de que, em crimes desta espécie, a palavra da vítima possui imenso relevo, despontando insofismável no compêndio probatório, o que é bastante comum em delitos desta natureza, cometidos, normalmente, às ocultas, longe dos olhares de terceiros, propositadamente. Mas, para a prolação de um édito condenatório em delito tão grave e com prova geralmente tão escassa, é necessário que o relato da parte ofendida não contenha contradições e apresente verossimilhança com os fatos, o que não ocorre na espécie, ao menos não acima de qualquer dúvida razoável. Embora haja indícios de autoria em desfavor do apelado, as contradições e discrepâncias verificadas no conjunto probatório, somadas com a negativa de autoria do réu, a existência de animosidade familiar e a possibilidade, mesmo que remota, de induzimanento da vítima instauraram dúvida insuperável sobre a existência dos fatos. E, como se sabe, uma condenação deve ser amparada em elementos sólidos, incontestáveis, alicerçados em dados concretos, devidamente comprovados no contexto probatório.
Condenação exige certeza, quer do crime, quer da autoria. Não basta a alta probabilidade desta ou daquele.
A íntima convicção, sem apoio em dados ou elementos indiscutíveis, leva à simples crença e não àquela certeza necessária e indispensável à condenação. Essa certeza não pode ser, igualmente, a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador (muito menos do órgão acusador), sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. Desta forma, é seguro que não se pode prolatar um édito condenatório com base em conjecturas e quando o conjunto probatório se revelar nebuloso, sob pena de se ferir os ditames constitucionais e as prerrogativas do acusado, sendo a única solução, para o caso, a manutenção da absolvição do recorrido. Há sim possibilidade de os fatos terem ocorrido de acordo com o que foi denunciado, todavia, não se tem a certeza inabalável que exige um decreto condenatório, razão pela qual impositiva a aplicação do princípio vigente na seara penal – in dubio pro reo. APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA.(Apelação Criminal, Nº 50008827620188210003, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em: 13-12-2023)
(TJ-RS - Apelação: 50008827620188210003 OUTRA, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023
) (G.N.).”

Assim, inexistindo elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação, correta a sentença absolutória proferida pelo Juízo de origem.

Diante do exposto, não se verifica qualquer elemento apto a infirmar a conclusão adotada na sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2026